Tribunal: TJES
Processo: 5002165-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002165-97.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: RICARDO SOUZA MARIO DE ALMEIDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002165-97.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: RICARDO SOUZA MÁRIO DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença (ID 3051881) proferida pela MM Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu a Exceção de Pré-executividade apresentada por Ricardo Souza Mário de Almeida para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, julgando extinta a presente execução fiscal. Na mesma oportunidade condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 3051891) o Município pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) que o contribuinte possui a obrigação de manter seus cadastros atualizados, devendo comunicar ao Município eventual alienação do bem; (ii) que, uma vez desatualizados os dados cadastrais do contribuinte, este assume o risco da execução por ter descumprido com sua obrigação; (iii) que o contribuinte deu causa à instauração da demanda, uma vez que não atualizou suas informações junto à Municipalidade e, logo, deve arcar com os ônus da sucumbência; e (iv) que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 39 da LEF.

Contrarrazões (ID 3051895) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória (ES), 16 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002165-97.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: RICARDO SOUZA MÁRIO DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença (ID 3051881) proferida pela MM Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu a Exceção de Pré-executividade apresentada por Ricardo Souza Mário de Almeida para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, julgando extinta a presente execução fiscal. Na mesma oportunidade condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 3051891) o Município pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) que o contribuinte possui a obrigação de manter seus cadastros atualizados, devendo comunicar ao Município eventual alienação do bem; (ii) que, uma vez desatualizados os dados cadastrais do contribuinte, este assume o risco da execução por ter descumprido com sua obrigação; (iii) que o contribuinte deu causa à instauração da demanda, uma vez que não atualizou suas informações junto à Municipalidade e, logo, deve arcar com os ônus da sucumbência; e (iv) que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 39 da LEF.

Pois bem. Inicialmente, quanto à sujeição passiva do IPTU, o Código Tributário Nacional atribuiu-a àquele que, no momento da materialização do fato jurídico-tributário, ostenta uma relação de domínio ou marcada pelo “animus domini” em relação ao imóvel, indicando, em seu art. 34, que o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Na presente hipótese, no momento da materialização do fato gerador do IPTU relativo aos exercícios de 2016 e 2017 (conforme Certidão de Dívida Ativa nº 9286/2017), o Apelado já não mais guardava nenhuma relação de domínio em relação ao imóvel descrito nos autos, pois já havia alienado o referido bem desde a data de 23/10/2003, o que resta comprovado através da Certidão de Matrícula do Imóvel (ID 3051875), no qual o Sr. Victor Murad Filho figura como proprietário desde a data acima destacada.

Assim, no momento em que o fato gerador se materializou, a alienação já havia se concretizado há muitos anos, impossibilitando o enquadramento do Apelado (antigo proprietário) como contribuinte do tributo, mesmo porque ele não mais detinha a propriedade na data do lançamento, marco legal definidor do sujeito passivo da dívida, a teor do art. 142 do Código Tributário Nacional.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS ANTES DO FATO GERADOR. NÃO COMUNICAÇÃO AO FISCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, no momento da materialização do fato gerador do IPTU relativo aos exercícios de 2005 a 2009, a agravante já não mais guardava nenhuma relação de domínio em relação ao imóvel, pois já havia se despido da condição de proprietária do aludido bem por negócio jurídico concretizado 6 (seis) anos antes, como comprovam as certidões de matrícula dos imóveis. 2) É induvidoso que, a partir de outubro do ano de 1999, a adquirente do imóvel é quem passou a deter legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária tendo por objeto o imposto em questão [...] 3) Muito embora a Agravante sustente ter comunicado a venda à Prefeitura de Viana, não há provas nos autos que corroborem com tal afirmação. Não obstante, é certo que a circunstância de a parte não ter providenciado a alteração do cadastro municipal, conquanto suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, para impedir a condenação do Município apelante em honorários a favor do patrono do apelado, não se presta para atribuir a este a condição de sujeito passivo da relação obrigacional em voga. 4) Destarte, considerando que não há provas de que a executada procedeu à comunicação exigida pelo art. 126 do Código Tributário do Município de Viana (lei nº 1.629/2002), forçoso convir que deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050189000420, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)

Assim, para fins de definição da responsabilidade tributária pelo pagamento do imposto, é irrelevante o fato de o contribuinte ter (ou não) comunicado a alienação do bem ao Fisco.

Em outras palavras: a não atualização do cadastro do imóvel junto à Administração não é capaz, por si só, de atrair a responsabilidade tributária do antigo proprietário pelo pagamento do IPTU relativo ao imóvel.

No mesmo sentido, confira-se:

[...] COMPRA E VENDA – ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL – CAUSALIDADE – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1. A falta de atualização cadastral por parte do contribuinte pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária, mas não constitui obstáculo ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública. [...] (TJMG – Apelação Cível 1.0024.17.443286-4/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 12/04/2019)

Desta forma, deve ser mantida a sentença ora impugnada em relação ao capítulo que reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido.

O mesmo não se pode dizer, contudo, em relação ao capítulo que condenou o Município ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Explico.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pela verba honorária de sucumbência e pelas custas processuais (AgInt no AREsp n. 1.364.626/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/6/2019).

No presente caso, em que pese o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, não se pode perder de vista que quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal foi o próprio Apelado, que, após alienar o bem, não promoveu a alteração cadastral do imóvel junto à Prefeitura Municipal de Vitória, ensejando a realização do lançamento da CDA em seu nome – já que era este o constante na anotação cadastral –, o que seria evitado se tivesse atendido às disposições contidas no Código Tributário Municipal (Lei nº 3.112/83), bem como na Lei nº 4.476/97, a qual dispõe acerca do IPTU.

A partir da leitura dos arts. 5º, inciso II, do Código Tributário Municipal de Vitória e 16 da Lei Municipal nº 4.476/97, extrai-se a imposição ao proprietário do imóvel, contribuinte do IPTU, de efetuar a modificação cadastral nas hipóteses de ocorrer a “aquisição de imóvel” ou “circunstâncias que possam afetar a incidência do imposto”. Ademais, o art. 13, § 1º, da Lei nº 4.476/97, assevera que “o lançamento tributário será feito no nome sob o qual estiver inscrito o imóvel no Cadastro Imobiliário”.

Logo, sabendo que as informações constantes na constituição do crédito tributário (lançamento) consubstanciam a Certidão de Dívida Ativa (título executivo), depreende-se que era incumbência do Apelado, a fim de se resguardar de eventual Execução Fiscal, de proceder à obrigação acessória de alterar seu cadastro junto ao Município de Vitória. Todavia, manteve-se inerte, assumindo o risco de lidar com possível exigibilidade da exação.

Portanto, incide ao presente caso o princípio da causalidade, pois não há como imputar ao Município de Vitória a responsabilidade tanto pelo ajuizamento como pela extinção da Execução Fiscal.

A corroborar tal entendimento, cito os posicionamentos deste E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 392 DO STJ. NÃO COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL AO FISCO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE ATRAI O DEVER DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5) Destarte, considerando que não há provas de que o apelado procedeu à comunicação exigida pelo art. 5º do Código Tributário do Município de Vitória (lei municipal nº 3.112/93), bem como pelo art. 16 da lei municipal nº 4.476/97 que versa sobre o IPTU, forçoso convir que deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080410517, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

APELAÇÃO CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU VERBAS DE SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O princípio da causalidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, orienta-se pela ideia de que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes (Resp 642107 PR). 2) O registro de venda do bem no Cartório Imobiliário não exime o contribuinte da obrigação acessória de comunicar o Fisco de qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária, na forma do art. 5º, II do Código Tributário do Município de Vitória. 3) Apesar de a alteração no Cartório Imobiliário desincumbir o contribuinte em relação ao pagamento do tributo, não lhe desonera de eventual responsabilidade pela ação de execução fiscal equivocadamente ajuizada contra si. 4) Recurso conhecido e provido. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100190038941, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DOAÇÃO DE IMÓVEL. VEDAÇÃO DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO NOVO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 392 DO STJ. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Consoante ao Enunciado da Súmula 392, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em matéria de Execução Fiscal, é vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa, bem como o consequente redirecionamento da Execução. [...] III. In casu, a despeito da impossibilidade do redirecionamento da Execução Fiscal ao real proprietário do imóvel gerador do tributo, certo é que o Recorrente não observou o seu dever de comunicar ao Fisco da doação realizada acerca do mencionado imóvel, devendo ser condenado, à luz do Princípio da Causalidade, em honorários advocatícios sucumbenciais. IV. Recurso de Agravo Interno Conhecido e Parcialmente Provido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024030117972, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

Desta forma, em respeito ao princípio da causalidade, impõe-se a sua adequação, a fim de inverter a condenação, de modo a imputar ao Apelado o custeio dos ônus da sucumbência.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação apenas para inverter o ônus da sucumbência fixado na r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. NÃO COMUNICAÇÃO AO FISCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO DEVIDO PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. De acordo com o Código Tributário Nacional é sujeito passivo do IPTU aquele que, no momento da materialização do fato jurídico-tributário, ostenta uma relação de domínio ou marcada pelo “animus domini” em relação ao imóvel, indicando, em seu art. 34, que o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. 2. Hipótese em que, no momento em que o fato gerador se materializou, a alienação já havia se concretizado há muitos anos, impossibilitando o enquadramento do Apelado (antigo proprietário) como contribuinte do tributo, mesmo porque ele não mais detinha a propriedade na data do lançamento. 3. A partir da leitura dos arts. 5º, inciso II, do Código Tributário Municipal de Vitória e 16 da Lei Municipal nº 4.476/97, extrai-se a imposição ao proprietário do imóvel, contribuinte do IPTU, de efetuar a modificação cadastral nas hipóteses de ocorrer a “aquisição de imóvel” ou “circunstâncias que possam afetar a incidência do imposto”. Ademais, o art. 13, § 1º, da Lei nº 4.476/97, assevera que “o lançamento tributário será feito no nome sob o qual estiver inscrito o imóvel no Cadastro Imobiliário”. 4. Sabendo que as informações constantes na constituição do crédito tributário (lançamento) consubstanciam a Certidão de Dívida Ativa (título executivo), depreende-se que era incumbência do Apelado, a fim de se resguardar de eventual Execução Fiscal, de proceder à obrigação acessória de alterar seu cadastro junto ao Município de Vitória. Todavia, manteve-se inerte, assumindo o risco de lidar com possível exigibilidade da exação. 5. Desta forma, em respeito ao princípio da causalidade, impõe-se a sua adequação, a fim de inverter a condenação, de modo a imputar ao Apelado o custeio dos ônus da sucumbência. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.